Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-46.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO ART. 386, INCISOS III OU VII, DO CPP. INCABÍVEL. ACERVO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. TEMOR EVIDENCIADO. TESTEMUNHA OCULAR. DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR MANTIDA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 147, caput, do Código Penal (ameaça).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a possibilidade de absolvição quanto ao crime de ameaça, diante da alegada insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) ou atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP); (ii) a razoabilidade do valor fixado como reparação mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal prometido – consumando-se o delito quando o infrator expõe a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica atemorizada, ou seja, tem a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade abaladas.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de notável força probatória – sobretudo quando em consonância com os demais elementos dos autos, ausente contraprova capaz de desmerecer o relato e/ou elementos que evidenciem a existência de motivo espúrio para injustamente incriminar o réu.
5. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. 5.1. Havendo dados referentes à situação econômica do acusado, entendo que o valor fixado na sentença é desproporcional frente à sua capacidade financeira, sendo razoável a redução do montante, especialmente diante do disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que estabelece a indenização fixada na esfera penal como valor mínimo, não impedindo que a vítima busque reparação em patamar superior na via própria.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, I, e art. 147, caput; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884571, 07054199520228070008, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 5/7/2024; TJDFT, Acórdão no 2002709, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 1991685, 0722259-88.2024.8.07.0016, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 1193028, 20180510065923APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: 123 – 134; TJDFT, Acórdão n. 1663915, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 09/02/2023.